Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar determinando a apreensão do veículo. A agravante sustenta a ausência de constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi recebida por constar do AR a anotação "endereço insuficiente – faltou o nome da rua". Requereu, liminarmente, a suspensão do mandado e, no mérito, a extinção da ação de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente recebida por insuficiência de dados no endereço.
III. Razões de decidir
3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no contrato é suficiente para a constituição em mora, ainda que a correspondência retorne com a anotação de “endereço insuficiente”.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), dispensa a comprovação de recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual.
5. A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969, conforme redações vigentes, não havendo motivo para sua reforma.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o e art. 3o, §§ 2o, 3o e 9o; CPC, art. 212.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo 1.132); TJDFT, Acórdão no 2008449, 0754276-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1961380, 0746684-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025.